Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727920-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO SADI E SILVA IMPETRANTE: FABIO SADI E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por FABIO SADI E SILVA em favor de si, em substituição de revisão criminal, requerendo a revisão de sentença condenatória já transitada em julgado proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos da ação penal no 0032722-64.2013.8.07.0001 (2013.01.1.126669-0), condenou o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 dias-multa, à razão mínima. No presente habeas corpus (Id. 61262404), o impetrante tece arrazoado no sentido de que à época do processamento da ação penal acima epigrafada, a verdade dos fatos não foi considerada e, sendo ele inocente, em obediência ao princípio in dubio pro reo, impõe-se a revisão das provas, porque não foram comprovadas com certeza a materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado. Com esses argumentos, requer a revisão criminal com a finalidade de sua absolvição baseada no princípio in dubio pro reo. Encaminhado o feito à Defensoria Pública, este órgão apresentou manifestação no ID 62330021 requerendo a procedência da revisão criminal. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID. 63160445. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, como relatado, verifico que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 dias-multa, à razão mínima A ação penal transitou em julgado em 24/09/2018, consoante a carta de guia definitiva ao Id. 62330024 - Pág. 2 que traz a informação de que se encontrava preso por outro processo e colocando-o à disposição da VEP. Examinados os autos, dessume-se que o próprio impetrante afirmou à inicial que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, pretendendo impugnar prisão oriunda de sentença transitada em julgado, rebatendo a certeza com a qual restaram apuradas a materialidade e a autoria do delito em razão da qual foi proferida sentença em seu desfavor, sentença essa já revisada por ocasião da prolação do acórdão de número 1102405. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante, não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal e, assim, desvirtuar sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste eg. TJDFT, compete a Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno. Sobre o tema, recentes precedentes deste eg. TJDFT: 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) (Acórdão 1693924, 07007049720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais.(...) (Acórdão 1782700, 07462853820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, apesar dos argumentos do impetrante, o ajuizamento de justificação prévia, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passível de desconstituição apenas por meio de revisão criminal. Com efeito, ao que se extrai dos autos, o cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. Nesse passo, invoco como razões de decidir o bem lançado trecho da manifestação da douta Defensoria Pública quanto ao caso em concreto (Id. 62330021 - Págs 5/6): 09. Caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. 10. Por conseguinte, impossível qualquer imersão nos elementos probantes da materialidade/autoria no âmbito revisional sem o requisito prévio do item anterior, tendo em vista que não admite dilação probatória. 11. Afinal, a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). 12. É salutar lembrar que, após o trânsito em julgado, não vigora mais o princípio in dubio pro reo. Isso implica dizer que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. 13. Dessa forma, alegações genéricas de “ausência de provas”, de “sentença contrária às evidências dos autos”, de “condenação que inobservou as provas apresentadas pela defesa”, de "desrespeito ao princípio ‘in dubio pro reo’”, dentre outras similares, não são suficientes para deflagrar processo revisional, uma vez que se referem à matéria fática, a qual, como visto, depende de prova pré-constituída para fins de ajuizamento da ação de impugnação autônoma. 14. Portanto, não se vislumbra, neste momento, a possibilidade de revisão quanto ao mérito da condenação. Desse modo, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, como requisito de ajuizamento imposto pelo instituto do habeas corpus, uma vez que o paciente se encontra cumprindo prisão oriunda de condenação criminal transitada em julgado. Com efeito, o writ não se constitui instrumento processual adequado para combater sentença transitada em julgado, inclusive, como dito, após criteriosa apreciação da sentença por órgão colegiado deste TJDFT, na oportunidade de interposição do recurso de apelação. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADES PROCESSUAIS E NA FASE DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. 2. Não se verifica, no caso, manifesta ilegalidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção, pois, reitera-se, a sua prisão é oriunda de condenação definitiva, após o devido julgamento da apelação interposta em favor do paciente. Nesses termos, não obstante a Defensoria Pública pleiteie a revisão da pena imposta na primeira fase de individualização, ao argumento de se mostrar desproporcional à participação do paciente na empreitada criminosa pela qual restou condenado, o instrumento processual do habeas corpus não é o meio adequado para rever sentença penal condenatória, cabendo a parte, querendo, buscar as vias processuais cabíveis. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora